Tribunal: TJPA
Processo: 0803117-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803117-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE PAULINO DA SILVA, MILSON WILLIAM SENA DE SOUZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 155, § 1º E 4º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II E ART. 288,
CAPUT,
AMBOS DO CP. (CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).

1 – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
DEFESA DOS PACIENTES JOSÉ PAULINO DA SILVA E MILSON WILLIAM SENA DE SOUZA QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO EMANADA DO JUÍZO COATOR QUE RECEBEU A DENÚNCIA EM DESFAVOR DOS ORA PACIENTES E NÃO TERIA OBSERVADO A QUANDO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA PELOS PACIENTES, PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288,
CAPUT,
DO CPP) SOB SUPOSTA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO RURISDICIONAL E FALTA DE JUSTA CAUSA. JUÍZO COATOR AO RECEBER A DENÚNCIA OBSERVOU O DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP, BEM COMO NÃO VISLUMBROU ALGUMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO AR. 395 DO CPP, NO QUE CONCERNE A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX DA CF/88, UMA VEZ QUE A DECISÃO DO JUÍZO COATOR, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ SÃO DE QUE EXISTE A PRESCINDIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. O RÉU SE DEFENDE DE FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL. A DENÚNCIA TRATA-SE DE UMA DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA E EMITE JUÍZO DE MERA PRELIBAÇÃO.

2 - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 28 de maio de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0803117-04.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: TICIANA DOTH RODRIGUES ALVES MEDEIROS-DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTES: JOSÉ PAULINO DA SILVA

MILSON WILLIAM SENA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AADÉLIO MENDES DOS SANTOS.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrada em 21/12/2018 em favor de
JOSÉ PAULINO DA SILVA e MILSON WILLIAM SENA DE SOUZA
, sob o fundamento de constrangimento ilegal por suposta ilegalidade do Juízo Coator ao receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público, alegando inépcia ou por ausência de justa causa, alegando que a autoridade inquinada coatora quando recebeu a resposta à acusação apresentada pela Defesa dos Pacientes, esta não teria feito uma segunda manifestação ou promovido mais uma vez sobre a admissibilidade ou não da acusação promovida na exordial acusatória.

Alega em sua impetração que a autoridade inquinada coatora sequer foi minimamente analisada quanto ao pedido de rejeição parcial da denúncia, alegando que não foram analisadas as preliminares arguidas.

Ressalta ter havido violação ao art. 93, inciso IX, da CF/88.

Suscitou a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
quando presente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Requereu o recebimento do presente
writ,
requerendo a concessão de liminar para que não seja redesignada audiência de instrução e julgamento até que o juízo coator profira nova decisão, que venha a substituir a já prolatada (que recebeu a denúncia), e no mérito, seja confirmada a liminar em definitivo e concessão da ordem para que cesse o suposto constrangimento ilegal.

Na data de 07 de abril de 2020, manifestei-me denegando a liminar requerida, determinando que fossem solicitas informações junto a autoridade inquinada coatora e em seguida fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público (ID 2937479)

A autoridade inquinada coatora,
na data de 17 de abril de 2020, através do Ofício nº 027/2020-GABCRIM, prestou as informações seguintes:

“(Os pacientes coupam o polo passivo da ação penal em epigrafe por terem sido denunciado no dia 14/11/2019 pela prática do tipo penal descrito no art. 155, § 1º e 4º, incisos I e Iv, c/c art. 14, inciso II e art. 288, “caput”, ambos do CP.

[...]

Após recebimento de denúncia anônima de que ocorria um furto em uma loja, a polícia estabeleceu vigilância as proximidades da loja e percebeu a aproximação de um veículo ONIX, de cor vermelha, deixando os Pacientes e mais um denunciado de nome LEOONARDO AMORIM em uma rua paralela àquele estabelecimento e em seguida, os três pularam o muro dos fundos da loja e adentraram, porém empreenderam fuga a pé após disparo do alarme da loja.

Saíram em perseguição aos acusados e próximo ao terminal rodoviário foram alcançados onde encontravam-se ainda os acusados ANTONIO SIMÕES e VITOR HUGO SANTANA.

Posteriormente a polícia encontrou os Pacientes em uma residência localizada no bairro Santa Luzi, onde foram encontrados ainda, materiais usados para arrombamento e quatro aparelhos celulares, sendo que estes tentaram fugir pelo telhado, porém foram capturados.

Presente indícios suficientes, fora efetuada a prisão fragrancial e posteriormente conversão em prisão preventiva.

Denúncia oferecida em 14/11/2019, sendo recebida em 21/11/2019.

Citados e defesa preliminar apresentadas.

Recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento para a data de 28 de abril de 2020, não realizada em decorrência da suspensão ante a Pandemia que o país se encontra vivenciando.

Para o Paciente JOSÉ PAULINO DA SILVA fora deferida prisão domiciliar e ao Paciente MILSON WILLIAM SENA DE SOUZA, revogação de preventiva com imposição de medidas cautelares diversas da prisão(...)
ID 2973582

Nesta superior instância
, o Procurador de Justiça Dr. Adélio Mendes dos Santos, na data de 27 de abril de 2020, manifestou-se pelo
não conhecimento da ordem.
ID 3006744

É o relatório.

VOTO

V O T O

1 – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Advirto logo que não prospera a tese levantada pela Defesa dos Pacientes, como melhor passo a análise e fundamentação.

A Defesa dos Pacientes se insurge contra decisão do Juízo Coator que supostamente não teria analisado a quando da apresentação da resposta à acusação, a arguição refutando a acusação feita na exordial apresentada pelo membro do
Parquet
nos autos de ação penal nº
0008337-11.2019.814.0013,
de que denúncia deveria ser rejeitada quanto ao crime de associação criminosa (art. 288,
caput,
do Código Penal).

Alegou que o Juízo Coator não observou o disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88, no que concerne a fundamentação de sua decisão.

Para que possamos entender o momento do recebimento da denúncia, basta observarmos o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

A partir desse ponto de partida, o Juiz deverá observar o disposto no art. 396, do CPP e em seguida, se não rejeitar liminarmente, receberá a denúncia e determinará a citação do acusado, que após a ritualística prevista, deverá observar o disposto no art. 396-A.

Em seguida, o Juiz deverá observar o disposto no art. 397, do Código de Processo Penal.

Antes, contudo, o Juiz deverá promover e observar o disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88,
in verbis:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federa, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...] omissis

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentada todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Percebe-se no caso em testilha, que o Juízo Coator observou o disposto, tanto no texto constitucional, quanto no texto infraconstitucional previsto em nosso Código de Processo Penal.

Não há a exigência ou fundamentação complexa no ato do recimento da denúncia, pois se trata de decisão de natureza interlocutória, tendo como limitação o juízo de admissibilidade da demanda para prosseguimento da persecução penal.

Não se admite um juízo de prejulgamento, um juízo de valor, pois assim, haveria a violação ao princípio da presunção da inocência, vigente em nossa Carta Constitucional de 1988, no artigo 5º, inciso LVII.

Logo, o Juízo Coator, ao receber a denúncia, não detectou qualquer uma das circunstâncias previstas no art.395 e incisos, do Código de Processo Penal.

Não vislumbra-se assim, qualquer correção a ser feita em relação ao recebimento da denúncia pelo Juízo Coator, até porque o acusado se defende de fatos e não da capitulação pena.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA ? ART. 121, CAPUT, DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES. 1 ? PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SUPOSTA MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL DESCRITA NA DENÚNCIA (HOMICÍDIO PRIVILEGIADO) PARA HOMICÍDIO SIMPLES. REJEIÇÃO.
RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS CRIMINOSOS QUE LHE SÃO IMPUTADOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL.
EMENDATIO LIBELLI. ART. 418 DO CPP. POSSIBILIDADE DO MAGISTRADO ATRIBUIR DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA CONSTANTE NA ACUSAÇÃO SEM MODIFICAR A DESCRIÇÃO DOS FATOS CONTIDA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. 2 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA ? IMPROVIMENTO ? RÉU QUE CONFESSOU O DELITO, HAVENDO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO EM JUÍZO QUE CONSTITUI INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA DA PRÁTICA DELITIVA ? PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. 3 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ? ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA ? IMPROCEDÊNCIA ? EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O MERITUM CAUSAE. 4 ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES PARA O CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. VEDAÇÃO A INCLUSÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXEGÉSE DO ART. 7 DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MINORANTE QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA NOS TERMOS DO ART. 483, INCISO IV DO CPP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.00252056-05, 211.445, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-28).
Negritei

Réu se

Para reforçarmos nosso entendimento, cito o HC nº 95354, do Supremo Tribunal Federal que decidiu que o
recebimento da denúncia prescinde de fundamentação.

Colaciona ainda jurisprudência recente e atual do STJ, no que concerne ao momento do recebimento da denúncia e prescindibilidade de fundamentação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. Logo, não há como reconhecer nulidade na decisão que, ao receber a denúncia, adotou fundamentação sucinta, como no caso dos autos, notadamente porque expressamente consignado estarem presentes os requisitos do art. 41 do CPP, com o destaque de não ser o caso de rejeição da denúncia conforme o art. 395 do mesmo dispositivo legal.
2. Os elementos constantes dos autos demonstram que a pretensão de trancamento do processo ou de reconhecimento da apontada nulidade são manifestamente improcedentes, na medida em que é possível constatar a prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria em relação ao ora recorrente. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 535.321/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
Negritei

Logo, não há como dar guarida ao pleito requerido pela Defesa dos Pacientes JOSÉ PAULINO DA SILVA e MILSON WILLIAM SENA DE SOUZA, uma vez que preenchidos todos os requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal e não sendo caso de rejeição da denúncia previsto no art. 395, do Código de Processo Penal.

Posto isso, considerando os elementos acima expostos, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO da ordem, porém DENEGO a ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal no ato de recebimento da denúncia feito pelo Juízo Coator.

É como voto
.

Belém/PA, 28 de maio de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2020